Tribunal: TJMT
Processo: 0007002-06.2009.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007002-06.2009.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), OLVEPAR DA AMAZONIA S/A INDUSTRIA E COMERCIO (APELADO), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0020-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - NULIDADE DA CDA - VÍCIOS FORMAIS - POSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO - ART. 2o, §8o, LEF C/C ART. 203 DO CTN - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE PARA SANAR AS IRREGULARIDADES APONTADAS - RECURSO PROVIDO.

“Conforme a jurisprudência do STJ, incabível extinguir a Execução Fiscal com base na nulidade da CDA sem a anterior intimação da Fazenda Pública para emenda ou substituição do título executivo, quando se tratar de erro material ou formal. Precedentes do STJ.”
(AgRg no REsp 1268359/PE).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO/MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara daquela Comarca que, nos autos da Execução Fiscal no 0007002-06.2009.8.11.0040
,
reconheceu a nulidade da CDA por falta da correta indicação do fundamento legal que lastreia o crédito, julgando extinto o feito sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.

Em suas razões recursais, alega o apelante que não foram observadas pelo juízo prolator regras legais aplicáveis ao tema (artigo 5o, inciso LV da CF, artigos 7o, 9o e 10o do CPC, artigo 203 do CTN e artigo 2o §8o da Lei 6.830/80), além dele (juízo) ter violado frontalmente a Súmula 392 do STJ, o que não pode ser admitido por este e. Tribunal.

Aduz ainda que a substituição dos artigos legais e/ou Lei de regência é, indiscutivelmente, erro formal (norma legal aplicável), cuja alteração não modifica em nada o lançamento da CDA, tampouco prejudica a defesa do Recorrido, já que não houve, por consequência lógica, erro de lançamento e/ou da inscrição de dívida ativa.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja cassada e/ou reformada a sentença, oportunizando ao recorrente a substituição da CDA.

Sem contrarrazões, nos termos da certidão no ID 76727954.

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO/MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara daquela Comarca que, nos autos da Execução Fiscal no 0007002-06.2009.8.11.0040
,
reconheceu a nulidade da CDA por falta da correta indicação do fundamento legal que lastreia o crédito, julgando extinto o feito sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao apelante.

Inquestionável que a CDA possui presunção de liquidez e certeza e que essa está adstrita à observância dos pressupostos legais estampados no artigo 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80, c/c artigo 202 do Código Tributário Nacional, de maneira a permitir ao contribuinte o direito de exercer a ampla defesa.

É certo, porém, que o art. 2o, §8o da Lei n. 6830/80, e o art. 203 do Código Tributário Nacional permitem a emenda ou a substituição da CDA para a correção de erros formais ou materiais, até a prolação da sentença, e desde que devolvido à parte executada o prazo para a apresentação de embargos.

Nesse sentido, inclusive, é a Súmula 392 do STJ que dispõe que:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

De mais a mais, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento segundo o qual é nula da sentença que declara a nulidade da CDA por defeito formal ou material, sem que antes tenha intimado a exequente para sanar a irregularidade, senão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. POSSIBILIDADE ATÉ A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OFENSA AO ART. 2o, § 8o, DA LEF RECONHECIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, incabível extinguir a Execução Fiscal com base na nulidade da CDA sem a anterior intimação da Fazenda Pública para emenda ou substituição do título executivo, quando se tratar de erro material ou formal. Precedentes do STJ. 2. Agravo Regimental não provido”.
(AgRg no REsp 1268359/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 08/03/2013)

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. POSSIBILIDADE ATÉ A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ART. 2o, § 8o, DA LEF. ALÍNEA "C'. SÚMULA 83/STJ. 1. A Primeira Seção deste Tribunal Superior fixou entendimento nos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 823.011/RS, de relatoria do eminente Ministro Castro Meira, DJ de 05/03/2007, na linha de que deve o juízo possibilitar a substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa pelo exeqüente, a fim de suprir erro formal ou material, até a prolação da sentença dos embargos à execução, em observância ao princípio da economia processual. 2. Quanto à alínea "c", aplicável o disposto na Súmula 83 do STJ, segundo a qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 44.648/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2011, DJe 28/11/2011)

Justamente a hipótese dos autos, já que o Juízo do primeiro grau, de ofício, declarou a nulidade da CDA por vício formal, sem que sequer tenha sido previamente intimado o apelante para emendar ou substituir o título executivo.

Verifica-se, por outro lado, que o apelante não nega a existência dos apontados vícios formais, pelo que o prosseguimento da execução fiscal deve ficar condicionado à regularização do título pela exequente.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença, determinando-se ao apelante que corrija os vícios formais constantes do título executivo, para fins de prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021